Tribunal: STJ
Processo: 0376031-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039373 - ES(2025/0376031-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHRISTIAN GEREMIAS (PRESO)
ADVOGADO
: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES031552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO
CORPUS.
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus,
sob o fundamento de que a matéria não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que
configuraria indevida supressão de instância.
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando que a decisão de pronúncia estaria
baseada exclusivamente em elementos indiretos, o que violaria o devido processo legal e o
do Código de Processo Penal.
art. 155
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, alegadamente
fundamentada em elementos indiretos, pode ser analisada por este Tribunal Superior sem que
tenha sido previamente examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de matéria não examinada pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de
instância, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise de matéria não examinada pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de

instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Documento eletrônico VDA54724285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 560747e3-4c6a-403d-8c5a-8cced044ef14

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
950.835/ES,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
206.031/ES,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 560747e3-4c6a-403d-8c5a-8cced044ef14

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039373 - ES (2025/0376031-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHRISTIAN GEREMIAS (PRESO)
ADVOGADO
: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES031552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO
CORPUS.
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus,
sob o fundamento de que a matéria não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que
configuraria indevida supressão de instância.
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando que a decisão de pronúncia estaria
baseada exclusivamente em elementos indiretos, o que violaria o devido processo legal e o art. 155
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, alegadamente
fundamentada em elementos indiretos, pode ser analisada por este Tribunal Superior sem que tenha
sido previamente examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de matéria não examinada pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de
instância, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53816440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 11e82010-25ed-4d7f-b333-5d341a4eaf88

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise de matéria não examinada pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de

instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 950.835/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no RHC 206.031/ES, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
CHRISTIAN GEREMIAS
decisão de fls. 58-61 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
O agravante alega ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a situação dos
autos ultrapassa qualquer discussão meramente procedimental (e-STJ, fl. 67).
Assevera que a decisão de pronúncia estaria apoiada exclusivamente em elementos
indiretos, e pontua que este tipo de ilegalidade não pode ser afastada por meio de
juízo monocrático. Sustenta, ainda, que o STJ tem reconhecido reiteradamente que fundamentações
dessa natureza violam o devido processo legal e o artigo 155 do CPP (e-STJ, fl. 67).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 69).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem assim entendeu:

"A discussão acerca da ausência de indícios de autoria, da ilegalidade da pronúncia
baseada em
" e da aplicação do princípio do
são
"hearsay testimony
in dubio pro reo
temas passíveis de impugnação por meio do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
do Código de Processo Penal. A via recursal específica foi
art. 581, inciso IV,
Documento eletrônico VDA53816440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 11e82010-25ed-4d7f-b333-5d341a4eaf88

voluntariamente não utilizada pelo paciente, o que inviabiliza o manejo do Habeas
como sucedâneo recursal, sob pena de subverter a lógica do sistema processual
Corpus
e contornar os prazos e pressupostos de admissibilidade dos recursos previstos em lei.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, D Je de
25.8.2020) (AgRg no HC n. 990.879/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Não se vislumbra, na espécie, qualquer teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de
poder que justifique a superação do entendimento consolidado e o conhecimento deste
em substituição ao recurso cabível, especialmente considerando a
Habeas Corpus
preclusão da matéria arguida. A pretensão de reexame do conjunto probatório para fins
de despronúncia exige dilação probatória e profunda análise fático-jurídica, inviáveis na
via célere e restrita do writ.

Eventual análise meritória da legalidade da pronúncia, da suficiência dos indícios de
autoria ou da natureza das provas (se diretas ou indiretas) demandaria o exame
aprofundado do caderno processual, o que é incompatível com o rito do Habeas Corpus
e com o fato de que a matéria já foi acobertada pela preclusão em virtude da ausência
de recurso próprio" (e-STJ, fl. 19)
Da análise dos autos, verifica-se que a matéria não foi objeto de julgamento no acórdão
impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância, consoante entendimento desta Corte Superior:

"(...).
4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sua análise
implicaria supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi examinada pelo
Tribunal de origem.
(...)."
(AgRg no HC n. 950.835/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
13/2/2025)

"(...).
5. A alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob o
argumento de que "a defesa técnica, por não ter sido regularmente intimada da data de
realização da sessão de julgamento, foi impedida de exercer um de seus direitos mais
fundamentais: o de realizar a sustentação oral perante o tribunal" (e-STJ fl. 179), não
foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 206.031/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Documento eletrônico VDA53816440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 11e82010-25ed-4d7f-b333-5d341a4eaf88

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 11e82010-25ed-4d7f-b333-5d341a4eaf88

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.373 / ES
Número Registro: 2025/0376031-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035995520188080021 35995520188080021 50084515620258080000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHAEL VIEIRA CANDIDO
ADVOGADO
: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES031552
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: CHRISTIAN GEREMIAS (PRESO)
CORRÉU
: DARLYSSON MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: WILLYAN CARDOSO SANTOS
CORRÉU
: YURE DANIEL
CORRÉU
: CAROLAINE ROCHA MANHÃES
CORRÉU
: LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHRISTIAN GEREMIAS (PRESO)
ADVOGADO : MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES031552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:18
Código de Controle do Documento: f27792fd-4080-44d3-a42a-fb34403acc08

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:18
Código de Controle do Documento: f27792fd-4080-44d3-a42a-fb34403acc08